Tribunal: TCU
Processo: 034.997/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12393/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.997/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alda Perpetua Moreira Passos (XXX.486.287-XX); Ana Maria Warlet Reis (XXX.017.954-XX); Elizabeth Tirado Leite Beaini (XXX.323.878-XX); Elizete Tirado Leite Rodrigues (XXX.673.395-XX); Flavia Tirado Leite Barbosa (XXX.952.701-XX); Joselia Leite Maia Rios (XXX.688.566-XX); Mara Cristina Guimaraes de Arruda (XXX.938.817-XX); Marcia Terezinha Teixeira Pereira (XXX.983.050-XX); Maria Apparecida Diogo Martini (XXX.489.878-XX); Maria Cristina do Nascimento Teixeira (XXX.031.900-XX); Maria de Fatima Barros (XXX.650.646-XX); Marilucia Branquini da Silva (XXX.500.567-XX); Marisa de Fatima Teixeira de Mello (XXX.181.560-XX); Marli Branquini dos Santos (XXX.703.027-XX); Mary Kleidy do Nascimento Teixeira (XXX.956.710-XX); Moema Socorro Rodrigues Gaspary (XXX.837.407-XX); Roseli Martini (XXX.760.878-XX); Samira da Rocha (XXX.258.816-XX); Simone Adriana Barros (XXX.331.026-XX); Sonia Maria da Conceicao Cunha Careno (XXX.600.217-XX); Vanda Branquini (XXX.142.297-XX); Vania Branquini (XXX.988.197-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.